Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO FUNDAMENTADA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E IMPARCIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, diferente do que defende a agravante, os cálculos realizados pela d. Contadoria Judicial levaram em consideração todas as parcelas em atraso desde o ano de 2012 (uma parcela) e demais de 2013 em diante, como bem demonstrado na planilha de ID n.o 161029958, pág. 17/18. Assim, não há que se falar em erro nos cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial, tendo em vista que bem analisou e atualizou os cálculos de acordo com o acórdão de ID n.o 152115318 e em consideração ao Laudo de ID n.o 155001711, ambos do PJe-1.
2. No caso, a homologação dos cálculos está fortemente fundamentada em parecer técnico, que foi precedido pela manifestação das partes e de remessas dos autos à Contadoria Judicial, não havendo desrespeito aos comandos dos títulos executivos extrajudiciais.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.